Tribunal: TJSP
Processo: 1047153-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EDILÍCIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO HAVENDO LUGAR PARA COGITAR-SE DE DECADÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELO AUMENTO DE ÁREA CONSTRUÍDA EM ÁREAS PRIVATIVAS – AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PROVIDO.